Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras sejam proferidas com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a ofendida foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitar medidas protetivas de urgência.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário configura o delito em tela.
3. Razoável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, em tal hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, bem como do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, proceder à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, reduzindo a pena total de 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.